Tribunal: TJES
Processo: 5005766-68.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005766-68.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: OSEIAS MENDES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005766-68.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: OSEIAS MENDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. FUNÇÃO GRATIFICADA. PAGAMENTO DEVIDO POR EXERCÍCIO EFETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao pagamento de função gratificada a servidor militar (Capitão PM) pelo exercício da função de Subchefe da Seção de Logística (P-4) no período de 12/11/2021 a 08/08/2023.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a alegação de ausência de dotação orçamentária e a natureza discricionária do ato administrativo justificam o não pagamento de gratificação por função efetivamente exercida pelo servidor.

RAZÕES DE DECIDIR

O efetivo exercício da função restou incontroverso nos autos, o que impõe à Administração Pública o dever de contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa.

A falta de dotação orçamentária não constitui justificativa idônea para o tratamento desigual entre servidores que exercem a mesma função, sob pena de violação aos princípios da impessoalidade e da isonomia.

Compete ao Poder Judiciário o controle de legalidade dos atos administrativos quando verificada a inobservância de preceitos legais e o descumprimento de obrigações pecuniárias devidas a servidores.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

O efetivo exercício de função gratificada por servidor público gera o direito ao recebimento da respectiva vantagem, não sendo a ausência de dotação orçamentária fundamento jurídico suficiente para afastar o dever de pagamento pela Administração Pública.

Legislação relevante citada:

CF/1988, art. 37,
caput
;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES, Recurso Inominado Cível nº 5017072-38.2023.8.08.0024, Relator: Thiago Albani Oliveira Galveas, Turma Recursal - 4ª Turma.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
OSEIAS MENDES
, que assim decidiu:
“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, para CONDENAR o requerido a promover o pagamento da função gratificada no período de 12/11/2021 até 08/08/2023. Em relação ao quantum condenatório deverá incidir juros de mora pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Entretanto, a partir da data da publicação da Emenda Constitucional no. 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC”
.

Em sede recursal (ID 16909203), o requerido alega que ser necessária dotação orçamentária para o pagamento da função gratificada, tratando-se de ato discricionário.

O autor apresentou contrarrazões (ID 16909208).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

O autor é CAPITAO QOA PM, exercendo suas funções no 7º BPM, sendo que em 12/11/2021 foi designado como SubChefe da Seção de logística P-4, conforme comprovante anexado ao ID 16909188, no entanto, deixou de receber a gratificação correspondente.

Pois bem. O efetivo exercício da função é incontroverso, de forma que não é viável que a Administração se furte ao dever de pagar a referida quantia correspondente à gratificação alegando ausência de dotação orçamentária.

Não pode existir tratamento diferenciado de servidores que exercem o mesmo cargo e a mesma função gratificada sob a alegação de falta de orçamento, ante a violação dos princípios da impessoalidade e da isonomia. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, mas é possível apreciar os atos administrativos sob o viés da legalidade e do cumprimento dos preceitos legais.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR. POLÍCIA MILITAR. FUNÇÃO GRATIFICADA. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50170723820238080024, Relator: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS, Turma Recursal - 4ª Turma).

Se há distinção entre oficial combatente e administrativo, este último não poderia ter sido designado para o exercício da função gratificada, o que também configura ilicitude administrativa por desvio de função.

D
a mesma forma, se não há quantitativo de funções gratificadas suficientes para todos os Oficiais da Corporação, e, o ordenador de despesas a ultrapassa, agindo, em tese ilicitamente, não pode responder quem exerceu corretamente a função gratificada, competindo ao Estado recorrente, no caso, entrar com demanda regressiva para ressarcimento contra o responsável legal.

Assim, correta a determinação de pagamento da gratificação durante o período em que o autor exerceu o cargo de SubChefe da Seção de logística P-4 (12/11/2021 a 08/08/2023).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, face à isenção legal, porém condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)